Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717207-08.2024.8.07.0018 DECISÃO Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Des. James Eduardo (id 69905950). O presente apelo está relacionado ao AGI 0740224-30.2024.8.07.0000 (id 69905285), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento. Assim, redistribua-se os autos, em observância à regra processual de prevenção, com as homenagens de estilo. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR